Tribunal: TJES
Processo: 5022009-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022009-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5022009-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE
:
FLAVIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA

RECORRIDO
:
MUNICIPIO DE VITORIA, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

V O T O

Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020) DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SOBRE AS PENALIDADES.
ENTENDIMENTO DO STJ QUANDO COMPROVADA A TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório Adotando o relatório produzido em sentença.

Em síntese a Recorrente alega que era proprietária da motocicleta HONDA NXR 150 BROS ESD 2012/2012, de placas ODE3G44; que em 09.05.2022 vendeu o referido veículo à pessoa de DEIVID CORREIA DA SILVA SANTOS, conforme comprovado pela Autorização Para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV).

Relatou que apesar de ter entregue o veículo no ato da compra e venda, o comprador não efetuou a transferência no prazo legal, sendo a transferência concluída apenas em 02.04.2023. Ademais no período compreendido entre a venda
(09.05.2022)
e a efetiva transferência (02.04.2023), o comprador praticou inúmeras infrações de trânsito tendo as essas infrações sido lançadas indevidamente em sua CNH, impedindo-a de obter a habilitação definitiva.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos contra o DER/ES e Município de Vitória e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC

Irresignada, a
Recorrente (FLAVIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA)
interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando a necessidade de relativização do art. 134 do CTB, uma vez que a tradição do bem foi comprovada e as infrações foram cometidas por terceiro.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça a recorrente na forma do art. 98 do CPC e conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade do antigo proprietário do veículo pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação, quando não houve a devida comunicação de venda ao órgão de trânsito, conforme exige o art. 134 do CTB.

O Juízo singular fundamenta seu fundamento na ausência de comunicação na formal descrita no art. 134 do CTB.

Contudo, a jurisprudência, tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), consolidou-se em sentido diverso, admitindo a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário quando, por outros meios, for comprovada inequivocamente a tradição do veículo e a impossibilidade de o vendedor ser o autor das infrações.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em julgados posteriores à Súmula 585, tem reafirmado que a finalidade do artigo 134 do CTB é responsabilizar o antigo proprietário que, por sua inércia, impede que o Poder Público identifique o real infrator.
No entanto, quando o real infrator é identificado, não há razão para manter a responsabilidade daquele que já não exerce qualquer poder sobre o veículo
.

Nesse sentido,
o entendimento pacífico do STJ é de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário é afastada quando comprovada a alienação do veículo
, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao órgão de trânsito. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB - INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. Em relação aos itens (ii) e (iii) há inovação recursal, vez que, como visto, não foram alegados em contestação. 2. Conforme preceitua o artigo 134 do CTB, "(...) no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."3. O previsto no referido dispositivo tem sido abrandado pela jurisprudência proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que "(...) a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.(...)" (REsp 1715852 / RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 23/11/2018).

No mesmo alinhamento, posiciona-se o E. TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por José marcos da Silva Lopes contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e comercial de linhares/ES, que condenou Luiz Carlos reis molina ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24 de dezembro de 2020. A sentença afastou a responsabilidade solidária de paula coswosk oliveira andrade, sob o fundamento de que não foi comprovada sua condição de proprietária do veículo no momento do acidente. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a apelada paula coswosk oliveira andrade, como proprietária registrada do veículo, pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados no acidente; (II) verificar se a transferência de propriedade anterior ao evento danoso afasta a responsabilidade da antiga proprietária, mesmo sem a formalização do registro no órgão de trânsito. III. Razões de decidir. 3. O
art. 134 do código de trânsito brasileiro
(CTB) dispõe sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário até a comunicação da transferência do veículo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula nº 132, afasta a responsabilidade do antigo proprietário caso comprovada a alienação do veículo antes do evento danoso, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito. 5. No presente caso, documentos apresentados confirmam que a transferência do veículo para terceiro ocorreu antes do acidente, sendo corroborada por e-mails que evidenciam a venda e o pedido de quitação do bem. 6. Assim, com base nas provas, não há fundamento jurídico para imputar responsabilidade solidária a paula coswosk oliveira andrade, pois a presunção conferida pelo documento de registro foi afastada por outras provas idôneas. lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo prevista no
art. 134 do CTB
é afastada se demonstrada a alienação do bem antes do evento danoso, ainda que não realizada a comunicação formal ao órgão de trânsito. Dispositivos relevantes citados: Código de trânsito brasileiro (CTB), art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 132.
(TJES; AC 5002944-63.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27/11/2024) (g.n).

No caso dos autos, a prova da alienação do veículo é robusta e incontestável. A Recorrente juntou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) (IDs 15504327), devidamente preenchida e assinada em 09 de maio de 2022, o qual registro o reconhecimento de firma (selo cartorário) apontando a data.

Portanto, a sentença de primeiro grau deveria ter reconhecido a mitigação da responsabilidade da Recorrente. A reforma da sentença, para determinar a anulação dos débitos e das pontuações indevidamente imputadas à
Recorrente
e, por consequência, o cancelamento de quaisquer processos administrativos de suspensão de sua
CNH
baseados nessas infrações, é medida de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença e, consequentemente:

DECLARAR
que a
Recorrente FLAVIA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA
não é responsável pelas infrações cometidas pela motocicleta
HONDA NXR 150 BROS ESD, placas ODE3G44
, a partir de
09.05.2022
;

DETERMINAR
a anulação de todas as penalidades e pontuações indevidamente lançadas na
CNH
da
Recorrente
referentes a essas infrações;

DETERMINAR
o cancelamento de quaisquer processos administrativos de suspensão do direito de dirigir da
Recorrente
que tenham como fundamento as infrações supracitadas.

Deixo de condenar o recorridos no ônus da sucumbência tendo em vista não ter dado causa ao presente recurso, na foram do art. 55 da Lei 9.099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)